Tribunal: TJMT
Processo: 1021969-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021969-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 047.771.231-20 (EMBARGANTE), CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSTRUTORA VIPPS LTDA - ME - CNPJ: 04.534.874/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ITACARAMBY COSTA - CPF: 689.804.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.128/STJ. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame
:

1. Remessa para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa, em que se discute o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a multa civil.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o julgamento do Tema n. 1.128 pelo Superior Tribunal de Justiça impõe a retratação do acórdão anteriormente proferido e (ii) se eventual retratação, no caso concreto, implicaria
reformatio in pejus
.

III. Razões de decidir
:

3. A aplicação do Tema n. 1.128/STJ ao caso concreto — que determina a incidência dos encargos desde o ato ímprobo — resultaria em agravamento da situação do recorrente, pois anteciparia o marco inicial em relação ao fixado na sentença.

4. A modificação do acórdão, nesse contexto, configuraria
reformatio in pejus
, o que é vedado em nosso ordenamento processual.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “É vedada a retratação de acórdão com fundamento em tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC) quando à aplicação da tese jurídica resultar em
reformatio in pejus
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, II e 1.036.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.128/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0007541-78.2012.8.11.0003, promovido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA. interpôs recurso especial (Id. 264262278) fundamentado em alegação de necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação pelo Tema n. 1128/STJ.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou, em 11.4.2025, os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema n. 1.128 do c. Superior Tribunal de Justiça (Id. 280473852).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema n. 1.128 do c. Superior Tribunal de Justiça.

O v. acórdão, não modificado pelos embargos de declaração e contra o qual se interpôs recurso especial, está assim ementado:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA N. 1128/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em ação de improbidade administrativa, em que se discute a correção monetária e os juros moratórios estabelecidos no título executivo judicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir os índices de correção monetária e dos juros de mora e os respectivos termos iniciais para sua incidência; e (ii) se a afetação do Tema n. 1128/STJ justifica a suspensão da execução até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir:

3. Não é permitido revisar os critérios de correção monetária e juros moratórios estabelecidos no título executivo judicial, pois importaria em violação à coisa julgada.

4. A afetação do Tema n. 1128/STJ, que discute o marco inicial para incidência de correção monetária e de juros moratórios em multa civil imposta em ação de improbidade administrativa, não impõe a suspensão do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: ‘A correção monetária e os juros moratórios fixados no título executivo judicial não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada, sendo inviável a suspensão da execução com base no Tema n. 1128/STJ.’ [...]
”. (Id. 249388689 – Págs. 1/2).

Já a tese jurídica firmada no julgamento do
leading case
REsp n. 1942196/PR, sob o rito de recursos repetitivos previsto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, é a seguinte: “
Na multa civil prevista na Lei 8.429/1992, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do ato ímprobo, nos termos das Súmulas 43 e 54/STJ
.” (Tema n. 1.128 do c. Superior Tribunal de Justiça).

Registra-se que a fixação da referida tese jurídica pelo c. Superior Tribunal de Justiça ocorreu em 18.3.2025, portanto, em momento posterior ao julgamento do agravo de instrumento proferido por esta c. Câmara, realizado em 23.10.2024.

Pois bem.

Quanto ao termo inicial para a incidência de correção monetária e de juros moratórios, o v. acórdão da c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assentou que:

“
Assim, vê-se que o título executivo judicial não é omisso quanto à atualização do débito, pelo contrário, estabeleceu: i)
a incidência de correção monetária pelo IPCA-E
desde a data da citação para o ressarcimento ao erário e
a partir do arbitramento em relação à multa civil
; e ii)
o cálculo dos juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês deve observar
o dia da primeira entrega da obra em relação ao ressarcimento ao erário e
a data do arbitramento quanto à multa civil
.” (Id. 241788672 – Págs. 2/3).
[sem destaque no original]

No caso, o termo inicial para a incidência de correção monetária e de juros de mora, relativamente à multa civil fixada na sentença transitada em julgado — objeto do cumprimento de sentença promovido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso —, apresenta-se em dissonância com o Tema n. 1.128 do c. Superior Tribunal de Justiça, visto que o título executivo judicial fixou como marco inicial a data da prolação da sentença (12.8.2018).

No entanto, a aplicação do Tema n. 1.128 do c. Superior Tribunal de Justiça importaria em prejuízo ao próprio agravante, uma vez que a referida tese jurídica, firmada em sede de recursos repetitivos, estabeleceu que a correção monetária e os juros de mora, relativamente à multa civil, devem incidir a partir da data do ato ímprobo, ocorrido, no caso, no ano de 2008.

Dessa forma, eventual juízo de retratação configuraria
reformatio in pejus
, o que impõe a manutenção do v. acórdão recorrido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DEIXO DE EXERCER
juízo de retratação, por conseguinte, mantenho incólume o v. acórdão.

Retornem os autos à i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025